Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-75.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0701731-75.2024.8.07.0002 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB Apelado(s): GABRIEL DOS SANTOS FARIAS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora apelante CEUB para se manifestar, em 15 dias, sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões (ID 65852766, págs. 1-10), inépcia da apelação por ausência de impugnação específica da sentença, afronta ao Princípio da Dialeticidade, vício capaz de culminar no não conhecimento do apelo (art. 932, III, CPC). Após o transcurso do prazo, sem impugnação, retornem-se os autos para análise meritória do apelo, se ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.